Tribunal: TJES
Processo: 5001612-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001612-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILTON AMORIM DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente de Vitória/ES
que, nos autos da Ação Mandamental ajuizada por
NILTON AMORIM DA SILVA
, deferiu o pedido de concessão da medida liminar para determinar à autoridade coatora que, já na próxima folha de pagamento, abstenha-se de realizar descontos nos proventos do impetrante a título de CONTRIBUIÇÃO MENSAL - FP, devendo observar a regra que vinha sendo adotada até a edição da LCE nº 943/2020, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder ao dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, ficando advertida da possibilidade de arbitramento de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais, alega o agravante que o tema imunidade tributária não se revela motivo cabal para a impetração de mandado de segura, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de poder violadores de direito líquido e certo do impetrante que autorize a concessão da tutela jurisdicional, sobretudo medida liminar.

Conta que a Emenda Constitucional nº103/2019 ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões do militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da Lei Federal nº 13.954, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei n. 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, passando a conter regras que precisam ser observadas pelos Estados.

Argumenta que para os Militares inativos, além da nova alíquota, alterou-se a base de cálculo em que ela incide, na medida em que era aplicada aos militares estaduais a regra do inciso II do art.40 da LC nº 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incida apenas sobre a parcela que superem o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores ativos.

Sobreleva que a previsão constitucional a que se refere a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doenças incapacitantes foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, não se aplicando mais aos servidores estaduais.

Em sede de contrarrazões, sustenta o agravado que a cobrança do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) referente à contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS viola o ato jurídico perfeito, direito adquirido, princípio da razoabilidade/proporcionalidade, isonomia e do
tempus regict actum
.

Insiste que o art.24-F da Lei Complementar nº 943/2020 não deixa dúvida quanto à inaplicabilidade da regra aos militares que já se encontram na inatividade, além da dita cobrança ir de encontro ao disposto no §18º do art. 40 da Constituição Federal.

Em decisão de movimento n. 625068, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sr. Presidente,

Acompanho o nobre Relator.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente de Vitória/ES
que, nos autos da Ação Mandamental ajuizada por
NILTON AMORIM DA SILVA
, deferiu o pedido de concessão da medida liminar para determinar à autoridade coatora que, já na próxima folha de pagamento, abstenha-se de realizar descontos nos proventos do impetrante a título de CONTRIBUIÇÃO MENSAL - FP, devendo observar a regra que vinha sendo adotada até a edição da LCE nº 943/2020, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder ao dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, ficando advertida da possibilidade de arbitramento de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais, alega o agravante que o tema imunidade tributária não se revela motivo cabal para a impetração de mandado de segura, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade ou abuso de poder violadores de direito líquido e certo do impetrante que autorize a concessão da tutela jurisdicional, sobretudo medida liminar.

Conta que a Emenda Constitucional nº103/2019 ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões do militares estaduais. Na sequência, em 16 de dezembro de 2019, houve o advento da Lei Federal nº 13.954, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei n. 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, passando a conter regras que precisam ser observadas pelos Estados.

Argumenta que para os Militares inativos, além da nova alíquota, alterou-se a base de cálculo em que ela incide, na medida em que era aplicada aos militares estaduais a regra do inciso II do art.40 da LC nº 282/2004, que estabelece que a contribuição dos inativos e pensionistas incida apenas sobre a parcela que superem o teto do RGPS, em percentual igual ao dos servidores ativos.

Sobreleva que a previsão constitucional a que se refere a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doenças incapacitantes foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, não se aplicando mais aos servidores estaduais.

Em sede de contrarrazões, sustenta o agravado que a cobrança do percentual de 9,5% (nove virgula cinco por cento) referente à contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS viola o ato jurídico perfeito, direito adquirido, princípio da razoabilidade/proporcionalidade, isonomia e do
tempus regict actum
.

Insiste que o art.24-F da Lei Complementar nº 943/2020 não deixa dúvida quanto à inaplicabilidade da regra aos militares que já se encontram na inatividade, além da dita cobrança ir de encontro ao disposto no §18º do art. 40 da Constituição Federal.

Em decisão de movimento n. 625068, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões recursais.

Da análise dos autos, observo que o agravado é servidor público militar reformado desde 07.01.2016, tendo sido concedido em seu favor a imunidade de Contribuição Previdenciária em 21.09.2018, nos termos da Portaria n. 032-R/2011 e do art. 30 da LCE 282/2004,
in verbis:

Art. 3 º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o §21º, do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 3 º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária, sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de protocolo do requerimento.

Art. 30. A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais.

Parágrafo único. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Nesses termos, passou-se a incidir a contribuição somente na parcela dos proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de Previdência Social.

Ocorre que em 17.12.2019 foi publicada a LC 13.954/2020 que reestrutura a carreira militar e dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, havendo a revogação expressa do art.30 da LCE 282/2004 e seu parágrafo único, conforme dispõe o art.15 da nova legislação.

Dentre as medidas trazidas pela Lei Complementar, destaca-se a contribuição obrigatória mensal do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares.

Não obstante, observo que o fundamento que autorizava a imunidade de que trata a portaria consubstanciava-se no §21º do art.40 da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

Nesse sentido, não vislumbro de plano ilegalidade por parte da autarquia agravante, uma vez que não houve descontos retroativos da alíquota prevista na nova legislação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

Confira-se:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

I - A superveniência da Emenda Constitucional nº 41/2003 assegurou o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, com custeio repartido entre o ente público, os servidores ativos, inativos e os pensionistas.

II - É pacifico o posicionamento desta Corte pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

III - Ordem denegada.

(MS 9.531/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 389)

EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003.
No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.
2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda. O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação em relação ao caput do artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, vencidos a Senhora Ministra Ellen Gracie, Relatora, e os Senhores Ministros Carlos Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello. Por unanimidade, o Tribunal julgou inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", contidas, respectivamente, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003, pelo que aplica-se, então, à hipótese do artigo 4º da EC nº 41/2003 o § 18 do artigo 40 do texto permanente da Constituição, introduzido pela mesma emenda constitucional. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Nelson Jobim. Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Cezar Peluso.
DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203

Embora os julgados sejam datados dos idos de 2005, tal entendimento ainda encontra eco na Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, submetendo-se os servidores públicos às alterações legais supervenientes, resguardada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos.

IV - Inviável majoração de honorários recursais, nos termos do art.

85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto já alcançado o limite previsto no § 2º, do mencionado dispositivo legal.

V ? Agravo Interno parcialmente provido.

(AgInt no REsp 1847175/DF, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

Sendo assim, ao menos em um primeiro momento, não vejo ilegalidades perpetradas pelo Instituto agravante. No entanto, imperioso dizer que a análise preliminar é perfunctória, compatível com o momento, portanto, precária, sem prejuízo de reformulação do entendimento.

De outro lado, tenho que as alegações aventadas na exordial carecem de cognição exauriente, com enfrentamento das questões pertinentes às possíveis omissões existentes na legislação quanto à imunidade de contribuição, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância, uma vez que a resolução da controvérsia importaria no esvaziamento do objeto da ação.

Portanto, sendo despiciendas maiores considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INATIVOS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - DIREITO ADQUIRIDO - IMPOSSIBILIDADE -

PRECEDENTES STF - RECURSO PROVIDO.

1 –
O fundamento que autorizava a imunidade de que trata a portaria consubstanciava-se no §21º do art.40 da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

3 -
As alegações aventadas na exordial carecem de cognição exauriente, com enfrentamento das questões pertinentes às possíveis omissões existentes na legislação quanto à imunidade de contribuição, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância, uma vez que a resolução da controvérsia importaria no esvaziamento do objeto da ação.

4 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.